Tribunal: TJDFT
Processo: 0003306-21.2004.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003306-21.2004.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA ELISA SANTOS MAGALHAES FREIRE, RICARDO SANTOS MAGALHAES FREIRE RECORRIDO: ERIKA AMADO FREIRE, NEUSA PIRES AMADO, LEOPOLDO ARAUJO CHAVES, ESPOLIO DE ADRIANO MAGALHÃES FREIRE REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA AMADO FREIRE DESPACHO Na petição de ID 17660847, ERIKA AMADO FREIRE afirma que houve equívoco no cadastramento dos autos, porquanto a publicação para verificar a desconformidade da conversão dos autos físicos para eletrônicos foi realizada em nome de causídico que já foi substituído há mais de 7 (sete) anos. Pugna pela exclusão do nome do antigo patrono, a fim de que conste como advogado das partes ESPÓLIO DE ADRIANO MAGALHÃES FREIRE, NEUSA AMADO PIRES e ERIKA AMADO FREIRE, os advogados LUCIANO DE MEDEIROS ALVES, OAB/DF 11.758 e JULIO LUIZ DE MEDEIROS ALVES LIMA, OAB/DF 38.926. Pede, ainda, a restituição do prazo concedido após a digitalização dos autos. Tendo em vista que a Secretaria já promoveu a correção da representação (Certidão de ID 17708430) e considerando que o feito tramita no Superior Tribunal de Justiça e a prorrogação do prazo para verificar eventual desconformidade do processo eletrônico não acarretará qualquer prejuízo à marcha processual, restituo às partes o prazo concedido pela certidão de ID 14305096, devendo o referido prazo recomeçar após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, diante das medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pelas Portarias Conjuntas no 33/2020 e no 72, ambas do TJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024